Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOVOS VALORES APRESENTADOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. QUANTIAS INFERIORES. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. Ao positivar o princípio da menor onerosidade possível, o artigo 805, do Código de Processo Civil, determina que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. O princípio da disponibilidade da execução indica que a parte exequente pode dispor livremente acerca do valor exequendo, nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil. Diante do reconhecimento de excesso de execução pela parte embargada, que apresentou, em novas planilhas, valores inferiores àqueles declinados pela parte embargante, estes devem ser adotados para cálculo da quantia devida.